Tribunal: TJSP
Processo: 2029150-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Indeferimento da gratuidade que não se poderia deliberar sem a providência do art. 99, §2o, do CPC. Faculdade da prova da necessidade que se impõe. Impossibilidade de concessão da tutela provisória de urgência requerida para remoção da inventariante nomeada. Risco não demonstrado. Alegação de posse sobre o imóvel que se pretende partilhar que ainda se deve

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Indeferimento da gratuidade que não se poderia deliberar sem a providência do art. 99, §2o, do CPC. Faculdade da prova da necessidade que se impõe. Impossibilidade de concessão da tutela provisória de urgência requerida para remoção da inventariante nomeada. Risco não demonstrado. Alegação de posse sobre o imóvel que se pretende partilhar que ainda se deve confrontar com prova nos autos que parece denotar residência em um segundo endereço. Questão, seja como for, atrelada à ordem de preferência na nomeação e que não revela perigo da demora. Decisão em parte revista. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029150-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaporanga, em que são agravantes
GERALDO CAMILO NOGUEIRA (HERDEIRO) e CLEIDE APARECIDA VAZ
DOMINGUES NOGUEIRA (HERDEIRO), são agravados MARIA PAULA
CAMPOS BENCK NOGUEIRA (ESPÓLIO) e LUCIANA APARECIDA DE
CAMPOS (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029150-94.2020.8.26.0000 -Voto no 22.625
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2029150-94.2020.8.26.0000
Comarca: Itaporanga
Agravante: GERALDO CAMILO NOGUEIRA E S/M.
Agravado: LUCIANA APARECIDA CAMPOS
Juiz: Dr. Diogo da Silva Castro
Voto n. 22.625
Agravo
de
instrumento.
Inventário.
Indeferimento da gratuidade que não se poderia
deliberar sem a providência do art. 99, §2o, do CPC.
Faculdade da prova da necessidade que se impõe.
Impossibilidade de concessão da tutela provisória de
urgência requerida para remoção da inventariante
nomeada. Risco não demonstrado. Alegação de posse
sobre o imóvel que se pretende partilhar que ainda se
deve confrontar com prova nos autos que parece denotar
residência em um segundo endereço. Questão, seja como
for, atrelada à ordem de preferência na nomeação e que
não revela perigo da demora. Decisão em parte revista.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em autos de inventário, indeferiu gratuidade e
nomeação de herdeiros habilitados como inventariantes. Aduzem os
agravantes, de um lado, que são rurícolas, viviam com o filho e a nora
em imóvel explorado para subsistência, beneficiados por programa
oficial de acesso à moradia. Acrescentam que de todo modo a gratuidade
foi indeferida sem antes se lhes facultar a prova da necessidade. Por
outro lado, defendem sua preferência à inventariança, porque estão na
posse do bem que constitui a herança. Requerem efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029150-94.2020.8.26.0000 -Voto no 22.625
3
Deferida em parte a liminar (fls. 83/85),
o recurso foi regularmente processado e não respondido (fls. 89).
É o relatório.
O agravo comporta parcial acolhida.
Em primeiro lugar, e mesmo recolhida
taxa de mandato na origem, persistem os demais fundamentos da decisão
inicial do recurso. Além de aparentemente se tratar de casal rurícola, que
diz viver de agricultura familiar, alegadamente em imóvel no qual
morava com os falecidos, os quais realmente assim se denominavam (o
varão como agricultor e a virago como trabalhadora agrícola, ao menos
como se infere do quadro-resumo do contrato de concessão de subsídio
para a aquisição de materiais de construção em programa de habitação
popular), o indeferimento se deu sem a providência prévia do artigo 99,
parágrafo 2o, do CPC. Portanto, e a despeito do recolhimento da taxa de
mandato, de valor bem menos expressivo, impõe-se facultar a prova da
necessidade na origem, sem prejuízo de discussão quanto a novo e
eventual indeferimento da gratuidade que se delibere.
No que toca à tutela de urgência
requerida, de novo, repisem-se as considerações da decisão inicial.
Conforme então se assentou:
“Quanto à inventariança, realmente
não há perigo de demora que impeça aguardar o processamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029150-94.2020.8.26.0000 -Voto no 22.625
4
recurso, com resposta da agravada.
O feito vem tendo regular andamento e
a causa do pedido é a preferência legal, não a imputação de qualquer
desídia à inventariante nomeada.”
Ademais disso, aos autos se fizeram
juntar duas contas no nome do agravante Geraldo, mas em princípio em
endereços distintos (fls. 44 e 65 da origem), o que ainda será preciso
aferir, assim diante da alegação dos herdeiros de que se encontram na
posse do imóvel a se inventariar e de que este a sua única moradia.
Aliás, no que se funda, também, a alegação de preferência na ordem de
nomeação.
Por fim, esvai-se ainda mais o perigo da
demora diante da consideração de que Luciana foi nomeada
inventariante no final do ano passado, desde então sem notícia concreta
de interferência possessória.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto.
CLAUDIO GODOY
relator